Tribunal: TJES
Processo: 5025685-14.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025685-14.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PETERSON DOLLGLAS PEREIRA NUNES
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
Embargos de Declaração
, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
PETERSON DOLLGLAS PEREIRA NUNES
em face do v. Acórdão prolatado por esta Colenda Turma que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

O
decisum
vergastado reconheceu a existência de vício de consentimento consubstanciado em erro substancial induzido por dolo da vendedora — notadamente pela falsa promessa de contemplação imediata —, decretando a anulação do entabulamento com o consequente retorno das partes ao
status quo ante
e a devolução imediata dos valores vertidos.

Em suas razões aclaratórias, o embargante aponta a existência de contradição interna no aresto. Argumenta que, malgrado o colegiado tenha reconhecido a nulidade originária do negócio jurídico por vício de dolo, com esteio no art. 182 do Código Civil, o julgado incorreu em atecnia ao autorizar a dedução proporcional da taxa de administração. Sustenta que, fulminado o negócio jurídico em sua gênese, decaem as obrigações acessórias, impondo-se a restituição integral do montante desembolsado, infensa a quaisquer descontos.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção hígida do acórdão.

É o que importa relatar. Em pauta para o julgamento.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos declaratórios. No mérito, a pretensão modificativa merece integral acolhida.

É cediço que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de
natureza interna
, verificada quando as premissas assentadas na fundamentação do julgado não se harmonizam com a conclusão albergada no dispositivo. É exatamente esta a mácula que inquina o acórdão embargado.

O aresto combatido foi hialino ao assentar que a conduta das requeridas, ao se valerem da promessa de contemplação célere como engodo para captação de clientela, configurou dolo e erro substancial, viciando o negócio jurídico em seu nascedouro. Por imperativo lógico e legal (inteligência do art. 182 do Código Civil), a declaração de nulidade produz efeitos
ex tunc
, impondo a restituição das partes ao exato estado em que se encontravam antes da celebração da avença.

Nessa tessitura, revela-se patente a contradição ao se chancelar a retenção de taxa de administração. Tal abatimento é instituto afeto às hipóteses de resilição unilateral (desistência voluntária) ou exclusão de consorciado inadimplente, cenários em que o contrato não padece de vícios e a referida taxa cumpre o escopo de remunerar o serviço de escorreita gestão do grupo consorcial.

Tratando-se, todavia, de negócio jurídico eivado de nulidade, a manifestação de vontade do consumidor restou maculada desde a origem. Inexiste, portanto, substrato jurídico para convalidar cláusulas penais ou de retenção administrativa, sob pena de intolerável chancelamento do enriquecimento sem causa e de se premiar a parte que obrou com dolo. Impõe-se, assim, para que o retorno ao status quo ante seja pleno e eficaz, a restituição integral dos valores vertidos.

Com as considerações acima expendidas,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito,
ACOLHO-OS
, conferindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, para sanar a contradição apontada e readequar a conclusão do julgado. Por conseguinte, determino que o dispositivo do Acórdão embargado passe a vigorar com a seguinte e definitiva redação:

"
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

I)
JULGAR PROCEDENTE
o pedido de restituição integral e imediata,
CONDENANDO
as Recorridas, de forma solidária, à devolução exata da quantia de
R$ 5.966,13 (cinco mil, novecentos e sessenta e seis reais e treze centavos)
ao Recorrente, com incidência de correção monetária pelos índices oficiais desde cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação,
SENDO VEDADA
qualquer dedução a título de taxa de administração, fundo de reserva ou multa contratual;

II)
MANTER
a condenação imposta a título de danos morais, no importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, preservados os consectários legais nos moldes já delineados."

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)